Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS VERBOS. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. TEMA 1.139 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela declaração extrajudicial do usuário e pelas filmagens da traficância - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser a ré mera usuária e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. A prática de mais de um verbo previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 não torna a conduta mais reprovável, eis que o referido crime é de ação múltipla, razão pela qual se afasta a valoração negativa da culpabilidade.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
4.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4.2. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante à Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração.
4.2.1. No caso, em razão da especial gravidade dos atos infracionais pretéritos praticados, bem como da razoável proximidade temporal dos aludidos atos com o crime ora sob apuração, que foi cometido quando a recorrente ainda nem tinha completado 20 (vinte) anos, mostra-se acertada a conclusão do MM. Juiz no sentido de que a ré se dedica a atividades criminosas e, por isso, não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
5. Fixada pena corporal superior a quatro anos e inferior a oito anos, à ré primária, deve ser mantido o regime semiaberto, para o início de seu cumprimento, conforme artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena.